Tribunal: TJDFT
Processo: 0074182-07.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. OBSERVÂNCIA. PLANOS BRESSER E VERÃO. TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO.
1. O prazo prescricional aplicado a expurgos inflacionários de caderneta de poupança é vintenária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1147595/RS, estabelece a aplicação dos índices de 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento) do Plano Bresser e de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) do Plano Verão, para o ressarcimento da instituição financeira aos poupadores pela supressão de expurgos inflacionários para atualização do saldo de cadernetas de poupança.
3. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.